Tribunal: TJBA
Processo: 8022796-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022796-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: 41.746.303 MARIAUREA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
ALESSANDRA ALVES AMARAL

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. MOMENTO DO INÍCIO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de Acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a nulidade do cancelamento do plano de saúde da autora, determinar seu restabelecimento, fixar indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e condenar a operadora ao pagamento de honorários advocatícios. A embargante apontou omissão, quanto ao termo inicial da obrigação de pagamento das mensalidades do plano, pleiteando que esta se inicie apenas a partir do efetivo restabelecimento do contrato, e não durante o período em que esteve indevidamente cancelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o momento a partir do qual se inicia a obrigação da autora de pagar as mensalidades do plano de saúde restabelecido, diante da omissão do acórdão nesse ponto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apontada é relevante e passível de correção por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, pois o acórdão anterior determinou o restabelecimento do plano sem fixar o marco inicial para o pagamento das mensalidades.

A ausência de delimitação do termo inicial da obrigação de pagar pode implicar cobrança indevida por período em que o plano esteve suspenso por iniciativa unilateral e irregular da operadora, contrariando os princípios da boa-fé contratual.

A jurisprudência reconhece que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando visam integrar o julgado para evitar prejuízos à parte embargante e assegurar a coerência da decisão.

Com os efeitos modificativos, o julgado passa a estabelecer que o pagamento das mensalidades somente se dá a partir do efetivo restabelecimento contratual do plano de saúde, conforme requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

O termo inicial da obrigação de pagamento das mensalidades de plano de saúde restabelecido judicialmente deve coincidir com a data do efetivo restabelecimento contratual.

É indevida a cobrança de mensalidades relativas ao período em que o contrato esteve suspenso por cancelamento unilateral e irregular da operadora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nos autos da Apelação nº 8022796-88.2024.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
MARIAUREA SILVA ARAUJO,
e, como embargado,
BRADESCO SAÚDE S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)